Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709744-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ARAGUACY XIMENES LEITE D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que ao ID 154058266 a ora agravada manifestou-se pelo "levantamento das restrições impostas nos autos principais", requerendo o prosseguimento do feito apenas para "a condenação da Embargante aos honorários ante o princípio da causalidade". Isso posto, intime-se o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar-se sobre a existência de interesse recursal. Advirto o recorrente que a ausência de manifestação implicará no reconhecimento da falta de interesse em recorrer. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator